Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702045-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX VINICIUS GANCALVES DA SILVA, ALI JAMAL JOMAA, JOAO AUGUSTO VALENTE BRANDAO MOURA, MARAYANNA RIBEIRO PINHEIRO, MARIAH LABRUNA ZONI REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ANTONIO GONCALVES, HADEEL ZUHAIR MUNEER, DENISE VALENTE BRANDAO MOURA, SERGIO MORAIS PINHEIRO, CINTHIA MARIA BARBOSA APELADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ALEX VINICIUS GONÇALVES DA SILVA e OUTROS em face da r. sentença (ID 9406320) do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA – EPP, julgou improcedente sua pretensão. Nas razões recursais (ID 9406326), os autores pleiteiam a reforma da sentença, a fim de ser permitida a aplicação do exame de conclusão do ensino médio e, após o êxito, o ingresso no ensino superior. Em 15/8/2019, foi determinado o sobrestamento do feito (ID 10607903), em virtude de a controvérsia do recurso estar relacionada com a hipótese descrita em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000). No julgamento do referido processo, foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Após o trânsito em julgado, os autos retornaram conclusos (ID 77581793). Considerando o tempo transcorrido desde o sobrestamento do processo e a natureza do provimento pretendido, manifestem-se os autores se subsiste interesse no julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator